Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-25.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001907-25.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (RECORRENTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e danos materiais no valor de R$1.200,00, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada na aeronave, que gerou atraso de aproximadamente 15 horas na chegada ao destino, ocasionando perda de compromisso profissional inadiável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização; e (
ii
) analisar se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que não afasta a responsabilidade da companhia aérea, especialmente quando não há comunicação prévia ao passageiro e a alteração supera o limite de 30 minutos para voos domésticos, conforme estabelece o art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

4. O atraso superior a 12 horas, somado à perda de compromisso profissional inadiável, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ (REsp 1796716/MG).

5. A comprovação da perda da diária advocatícia de R$1.200,00 é razoável e decorre da natureza do contrato e da ausência de prestação do serviço na data prevista, justificando a indenização por danos materiais.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$7.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e pedagógico da medida, em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos causados ao passageiro. 2. O atraso superior a 12 horas, somado à perda de compromisso profissional inadiável, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 229; Resolução ANAC 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001907-25.2025.8.11.0037

Origem
: 5a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido
: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA ajuizou reclamação em face da TAM LINHAS AÉREAS S/A. Noticiou que: a) foi contratado como advogado para acompanhar inquérito policial na cidade de Nova Floresta/PB em 13/02/2025; b) adquiriu passagem aérea no valor de R$ 3.700,00 com saída de Cuiabá/MT às 03h00min e chegada prevista em Natal/RN às 12h05min do mesmo dia; c) já no embarque foi informado do cancelamento do voo LA3269 por motivo de manutenção não programada; d) foi reacomodado em outro voo apenas à noite, chegando ao destino final somente em 14/02/2025; e) perdeu compromisso profissional, sofrendo prejuízo material de R$ 11.200,00. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 11.200,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor; b) o contrato de transporte configura obrigação de resultado; c) o cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno; d) a declaração do cliente do autor não possui força probatória suficiente para comprovar o
desagio
contratual de R$ 10.000,00; e) há comprovação razoável da perda da diária advocatícia de R$ 1.200,00; f) o cancelamento e a chegada ao destino com mais de 12 horas de atraso, somados ao prejuízo profissional, extrapolam o mero aborrecimento. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.200,00 a título de danos materiais; b) condenou a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve conduta ilícita praticada pela recorrente capaz de gerar dano à parte recorrida; b) o voo foi alterado por motivo de força maior (readequação da malha aérea); c) a companhia realocou o recorrido no próximo voo disponível sem custos adicionais; d) o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, conforme entendimento do STJ; e) não houve comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial; f) o valor da indenização por danos morais é excessivo; g) não há comprovação dos danos materiais alegados. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos de danos morais e materiais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção
da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, conforme documentos juntados aos autos, o autor adquiriu passagem aérea da companhia recorrente para o trecho Cuiabá-MT/Guarulhos-SP/Natal-RN, com embarque previsto para o dia 13/02/2025, às 03h00min, e chegada programada às 12h05min do mesmo dia (ID 319148881).

Contudo, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo LA3269 (ID 319148883), sendo informado que o motivo seria "manutenção não programada na aeronave" (ID 319148880, pág. 2).

Não há nos autos qualquer comprovação de que a companhia aérea tenha comunicado o autor com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo. Além disso, a alteração foi muito superior ao limite de 30 minutos permitido para voos domésticos, já que o autor só conseguiu chegar ao seu
destino final
às 02h50min do dia 14/02/2025 (ID 319148880, pág. 2), ou seja, com aproximadamente 15 horas de atraso.

Portanto, como o cancelamento e a alteração do horário do voo não observaram os limites legais permitidos, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a companhia aérea alega que o cancelamento do voo decorreu de "manutenção não programada na aeronave" (ID 319148880, pág. 2) e de "alterações da malha aérea" (ID 319149361, pág. 3), situações que configuram fortuito interno, pois estão relacionadas à própria atividade da empresa.

A manutenção de aeronaves, ainda que não programada, é inerente à atividade de transporte aéreo e deve ser prevista pela companhia, que deve dispor de aeronaves reservas para situações emergenciais. Da mesma forma, a alteração da malha aérea é uma decisão administrativa da própria empresa, não podendo ser considerada um evento imprevisível ou inevitável.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, o autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 11.200,00, sendo R$ 10.000,00 referentes ao
deságio
contratual e R$ 1.200,00 relativos à diária advocatícia não recebida.

Para comprovar o dano material, o autor apresentou declaração de seu cliente, Sr. Adailton Gomes da Silva (ID 319148886), na qual este afirma que contratou os serviços advocatícios do autor por R$ 30.000,00, mas que, em razão do atraso para comparecer ao compromisso, pagou apenas R$ 20.000,00, gerando um prejuízo de R$ 10.000,00. Além disso, a declaração menciona que o autor deixou de receber uma diária de R$ 1.200,00 referente ao dia 13/02/2025.

Quanto ao
deságio
contratual de R$ 10.000,00, entendo que a declaração apresentada não constitui prova robusta suficiente para comprovar o efetivo prejuízo material, pois trata-se de documento unilateral, sem qualquer suporte em comprovantes bancários, recibos de pagamento ou contrato assinado. Além disso, a declaração foi subscrita por parte diretamente interessada na relação com o autor, configurando mera narrativa particular sem contraditório.

Por outro lado, quanto à diária advocatícia de R$ 1.200,00, entendo que há comprovação razoável do prejuízo, cuja verossimilhança decorre da natureza do contrato e da ausência de prestação do serviço na data prevista (13/02/2025), conforme demonstrado pela certidão de habilitação nos autos datada de 14/02/2025 (ID 319148890).

Portanto, reconheço parcialmente o pedido de dano material, limitando-o a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Dano moral

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Em relação ao atraso de voo, o STJ tem entendido que o dano moral não é presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

No caso em análise, o atraso foi de aproximadamente 15 horas, muito superior ao limite de 4 horas considerado razoável. Além disso, ficou demonstrado que o autor perdeu um compromisso profissional inadiável no destino, pois deveria comparecer na cidade de Nova Floresta-PB no dia 13/02/2025 às 13h00min para acompanhar um inquérito policial (ID 319148880, pág. 1), mas só conseguiu chegar no dia 14/02/2025, conforme comprova a certidão de habilitação nos autos datada de 14/02/2025 (ID 319148890).

Essa situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, pois afetou diretamente a atividade profissional do autor, causando-lhe transtornos que vão além dos normalmente esperados em casos de atraso de voo.

Portanto, entendo que está configurado o dano moral no presente caso.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025